Tribunal: TJSP
Processo: 2103899-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação cominatória c.c indenização por dano material. Internação psiquiátrica. Plano de saúde. Decisão indeferiu tutela de urgência. Pretensão de compelir a ré a manter cobertura integral de internação do autor, sem limitação de sessões ou reembolso.
Tema 1.032, do STJ. REsp 1.809.486 e 1.755.866. Afetação da matéria pelo STJ, que não impede a apreciação dos pedidos de

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação cominatória c.c indenização por dano material. Internação psiquiátrica. Plano de saúde. Decisão indeferiu tutela de urgência. Pretensão de compelir a ré a manter cobertura integral de internação do autor, sem limitação de sessões ou reembolso.
Tema 1.032, do STJ. REsp 1.809.486 e 1.755.866. Afetação da matéria pelo STJ, que não impede a apreciação dos pedidos de tutela provisória.
Requisitos do art. 300, do CPC, não demonstrados. Autor titular de seguro saúde, portador de CID 10: F84 e F72. Relatório médico indica a necessidade de tratamento psiquiátrico em regime de internação. Risco à própria vida e à de terceiros. Custeio limitado ao prazo previsto no contrato. Possibilidade de cobrança de coparticipação do beneficiário após o 30o dia de internação. Entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000708273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2103899-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
DAVI FEIJÃO NOGUEIRA, é agravado SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A..
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), CÉSAR PEIXOTO E
ANGELA LOPES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103899-82.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 27668 - Is
2
Voto no 27668
Agravo de Instrumento no 2103899-82.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Davi Feijão Nogueira
Agravado: Sul América Seguro Saúde S.a.
Juiz (a): Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros
Agravo de instrumento. Ação cominatória c.c indenização por
dano material. Internação psiquiátrica. Plano de saúde.
Decisão indeferiu tutela de urgência. Pretensão de compelir a
ré a manter cobertura integral de internação do autor, sem
limitação de sessões ou reembolso.
Tema 1.032, do STJ. REsp 1.809.486 e 1.755.866. Afetação
da matéria pelo STJ, que não impede a apreciação dos
pedidos de tutela provisória.
Requisitos do art. 300, do CPC, não demonstrados. Autor
titular de seguro saúde, portador de CID 10: F84 e F72.
Relatório médico indica a necessidade de tratamento
psiquiátrico em regime de internação. Risco à própria vida e à
de terceiros. Custeio limitado ao prazo previsto no contrato.
Possibilidade de cobrança de coparticipação do beneficiário
após o 30o dia de internação. Entendimento firmado pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida nos autos de ação cominatória c.c indenização por dano
material ajuizada contra plano de saúde. A decisão impugnada indeferiu o
pleito de tutela antecipada objetivando obrigar a ré a custear integralmente as
despesas de internação do autor, ora agravado, afastando-se a cobrança de
coparticipação.
Alega o recorrente, que houve recusa na cobertura da
internação, sob justificativa de que o serviço prestado pela rede credenciada
"falhou gravemente" e que a única alternativa viável de tratamento é a
internação em "clínica de moradia assistida", onde o autor já se encontra
internado. Afirma que a cláusula que determina a coparticipação é abusiva.
Relata as características da patologia que acomete o autor.
O recurso foi processado sem a concessão da tutela
antecipada recursal. Em parecer, a D. PGJ pauta pela suspensão do processo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103899-82.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 27668 - Is
3
em razão do Tema 1.032, do STJ. No mérito, requer a aplicação do disposto
na Lei 10.216/2001.
É o relatório do essencial.
Inicialmente,
quanto
à
alegada
necessidade
de
suspensão do processo, indicada em parecer da D. PGJ, necessário observar
que em se tratando de análise de pedido de tutela antecipada, não há que se
falar em suspensão, considerando a possibilidade indicada pelo próprio
Ministro relator dos Recursos Especiais 1.809.486 e 1.755.866. Confira-se:
[...] Por fim, o sobrestamento dos processos não inviabiliza ao
julgador originário que aprecie as pretensões consideradas de
urgência, sejam aquelas referentes ao direito material
vindicado no feito ou a eventual prosseguimento de fase
probatória quando considerada imprescindível ao correto
deslinde da controvérsia, principalmente na hipótese de
possível perecimento do direito. (STJ, REsp 1.809.486, Rel.
Ministro Marco Buzzi, 4a Turma, j. 21/10/2019).
Apenas para fins de esclarecimento, anote-se que o
Tema 1.032 submeteu a julgamento a seguinte tese:
Definição da tese alusiva à legalidade ou abusividade de
cláusula contratual de plano de saúde que estabelece o
pagamento parcial pelo contratante, a título de coparticipação,
na hipótese de internação hospitalar superior a 30 dias
decorrente de transtornos psiquiátricos.
Feitas as devidas observações, passa-se à análise do
mérito recursal.
Em sede de cognição sumária, cabe apenas analisar o
preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de
urgência de natureza antecipada, sob pena de se antecipar o julgamento de
mérito, que depende da observância do devido processo legal, ou seja, do
pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, com a produção de todas
as provas que se fizerem necessárias.
Dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo
Civil/2015, que, a tutela provisória de urgência poderá ser concedida se houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de
risco ao resultado útil do processo.
Nesse sentido é o posicionamento de HUMBERTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103899-82.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 27668 - Is
4
THEODORO JÚNIOR, em "Novo Código de Processo Civil Anotado", 20a
edição, 2016, Editora Forense, página 361:
"O perigo de dano refere-se ao interesse processual em obter uma
justa composição do litígio, seja em favor de uma ou de outra parte, o
que não poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido. Ele
nasce de dados concretos, seguros, objeto de prova suficiente para
autorizar o juízo de grande probabilidade em torno do risco de
prejuízo grave. Pretende-se combater os riscos de injustiça ou de
dano derivados da espera pela finalização do curso normal do
processo. Há que se demonstrar, portanto, o 'perigo na demora da
prestação da tutela jurisdicional' (NCPC, art. 300). Esse dano
corresponde, assim, a uma alteração na situação de fato existente no
tempo do estabelecimento da controvérsia ou seja, do surgimento
da lide -, que é ocorrência anterior ao processo. Não impedir sua
consumação comprometerá a efetividade da tutela jurisdicional a que
faz jus o litigante".
No atual estágio do processo, pela documentação
encartada aos autos, bem como por todo alegado, plausível a manutenção do
entendimento adotado no Juízo originário, pois não há elementos que
autorizem a reversão do decidido.
Embora o autor seja portador de autismo, em grau severo
(CID 10 F84) e transtorno mental grave (CID 10 F 72), a decisão recorrida foi
proferida nos exatos termos da apólice apresentada à fl. 45, verbis:
15.2.2
Nos
casos
das
internações
exclusivamente
psiquiátricas, quando ultrapassar 30 (trinta) dias de internação
no transcorrer de 1 (um) ano de vigência do Segurado, haverá
coparticipação de 50% (cinquenta por cento) ou o percentual
máximo permitido pela ANS, definido em normativos vigentes.
A referida coparticipação encontra respaldo no artigo 16,
inciso VIII, da Lei n. 9.656/98, bem como na Resolução Normativa n. 387, da
Agência Nacional de Saúde, não se mostrando exagerado o percentual fixado
em 50% do custo, daí porque não há qualquer abusividade a reconhecer.
Nos casos de internação para tratamento de quadros de
transtornos psiquiátricos, perfeitamente razoável o ajuste de coparticipação, pois
nesses casos o período de permanência costuma ser longo, podendo vir a
provocar desequilíbrio contratual.
Aliás, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
considerado válida a cláusula contratual que estabelece coparticipação:
"RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103899-82.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 27668 - Is
5
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SISTEMA DE
COPARTICIPAÇÃO.
PREVISÃO
CONTRATUAL
CLARA
E
EXPRESSA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. Demanda em que se
pretende o reconhecimento de abusividade de cláusula contratual que
estabelece a coparticipação do consumidor após o trigésimo dia de
internação. 2. O Tribunal de origem, ao decidir a questão devolvida,
declinou de forma expressa todos os fundamentos que lhe serviram
de razão de decidir, não havendo omissão nos termos do art. 535 do
CPC. 3. A legislação especial admite a configuração de planos de
saúde com cláusula de copartipação, inclusive para todos os
procedimentos utilizados (art. 16, VIII, do CDC), desde que
contratados de forma clara e expressa. 4. A imposição de
interpretação mais favorável ao consumidor, bem como o sistema de
proteção contra abusividade não correspondem à proibição genérica
de limitações dos direitos contratados. 5. Atendido o direito de
informação, mediante a redação de forma clara e expressa da
cláusula limitativa, bem como mantido o equilíbrio das prestações e
contraprestações, não há que se cogitar de abusividade. 6. A redução
dos custos assumidos pelas operadoras de plano de saúde, por meio
da formatação de diversos contratos disponibilizados no mercado,
resultam
em
contraprestações
igualmente
inferiores
devendo
prevalecer a autonomia da vontade, mantendo-se o sinalagma
contratual e protegendo-se as legítimas expectativas de ambos os
contratantes. 7. Recurso especial provido" (REsp 1.511.640/DF, Rel.
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/6/2015,
DJe 18/6/2015).
Pertinente ao tema, este Tribunal de Justiça já decidiu:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTEIO DE DESPESAS COM
INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA. Em tese, ausente a
abusividade da cláusula que estipula o regime de coparticipação.
Previsão contratual que observa os limites estabelecidos pela
Resolução Normativa n. 211/10 da ANS. Cláusula redigida com o
destaque necessário, em aditivo contratual firmado com o objetivo
exclusivo de definir esta nova modalidade de cobertura. RECURSO DA
REQUERIDA PROVIDO, para afastar a decisão agravada, quanto à
concessão de tutela antecipada (Agravo de instrumento n.
0222272-87.2012.8.26;0000, Rel. Flávio Abramovici, 2a Câmara de
Direito Privado).
Nesse contexto, não há motivos para reformar o decidido.
A vinda de melhores elementos poderá, eventualmente, ocasionar a reversão
do decido. Entretanto, neste momento processual, mantém-se a decisão
proferida.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS
21.315/DF, proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103899-82.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 27668 - Is
6
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestarem, no
próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do art. 1o da Resolução n.o 549/2011 do Órgão Especial deste E.
Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como concordância.
Pelo exposto, NEGA-SE provimento ao agravo de
instrumento.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
(documento assinado digitalmente)